Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-25.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002068-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DAS TESES FIXADAS NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – FIXAÇÃO DO
DIES A QUO
DE TAIS ENCARGOS – SÚMULAS 43 E 54/STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em respeito ao princípio constitucional da isonomia, deve ser aplicado o disposto nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal (RE 870947/SE) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (RESp 1.495.146/MG) no que tange aos juros de mora e correção monetária incidentes na ação de improbidade administrativa, por se tratar

de condenação judicial de natureza administrativa em geral.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil”.
(REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Renato Tapias Tetilla
contra a interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo
Ministério Público Estadual

(Autos nº 0023795-46.2011.8.11.0041 – Código 727896),
“mantendo incólume a obrigação da parte executada/impugnante ao pagamento dos valores cobrados”
(Id 33569489, p. 53/59).

Nas razões, repisando os termos da impugnação, o recorrente sustentou, em apertada síntese, a impropriedade do cálculo dos

juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e na forma
pro rata
e da correção monetária pelo INPC, pois afronta os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, bem como a norma vigente, devendo ser
“utilizado o índice de correção monetária com base no IPCA-E, juros de mora no percentual de (0,5%) ao mês e na forma SIMPLES”
.

Defendeu, nesse contexto, que
“O decisum fustigado merece reforma, uma vez que (...) o r. acórdão foi omisso em determinar a data de início para atualização, o índice para a correção monetária, o percentual dos juros de mora a ser aplicado e a forma”
e que
“tratando-se de correção monetária e juros de mora, matéria de ordem pública, poderá ser conhecida inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo por consequência determinar a adequação de critérios de cálculo ao título judicial ou à lei, sem que se cogite a ocorrência de ofensa à coisa julgada”
.

Expôs que
“O cálculo apresentado pelo i. Ministério Público às fls. 679/680, bem como Relatório Técnico e memória de cálculo, sucessivamente às fls. 681/682 e 683, resulta no valor total astronômico de R$ 825.986,76 (oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) corrigidos pelo índice de correção monetária INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, na forma PRÓ-RATA, desde a data de 01-10-2017, em que o agravante foi nomeado para exercer o cargo em Comissão de Assessor Parlamentar Símbolo AP -10”
.

Alertou que
“já é entendimento pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, no qual se discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações imposta contra a Fazenda Pública, sendo adotado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora com o índice de remuneração da caderneta de poupança”
.

Afirmou, nessa esteira, que deve ser considerado o princípio da isonomia no caso concreto, a fim de serem aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito, qual seja,
“correção monetária pelo índice IPCA-E e os juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que após a vigência da Lei nº 11.960/2009, foi alterado a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997”
.

Registrou, quanto à pena de multa civil, que
“a correção monetária e os juros de mora (...) possui incidência a partir do trânsito em julgado do acórdão, quando então, não cabendo mais recursos processuais, a inércia em efetuar o pagamento configurará mora, sendo cabível a penalidade apenas neste momento”
, de modo que, também no particular, estaria havendo excesso de execução.

Assentou, outrossim, sem fundamentação específica, que
“é indevida a incidência dos juros de mora na forma PRÓ-RATA, uma vez que é prejudicial ao agravante; devendo, portanto, ser extirpada a forma PRÓ-RATA sobre os juros de mora”
.

Afiançou que
“é descabida e indevida a incidência de multa civil no percentual de 200,000% sobre o valor corrigido + juros, pois, repita-se, não foi fixado no acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e inexiste previsão legal”
e que, feita correção dos cálculos apresentados pelo Ministério Público, o valor devido atinge a quantia total de R$247.628,09 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e nove centavos), sendo R$173.894,07 (cento e setenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sete centavos) relativo ao ressarcimento do dano e R$73.734,02 (setenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e dois centavos) concernente à multa civil.

Enfim, após discorrer sobre a existência de probabilidade do direito e de
periculum in mora
no caso concreto, o agravante pleiteou, liminarmente, o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento,
“diante das inúmeras demonstrações de grave dano e de difícil ou incerta reparação anunciados”
.

No mérito, requereu o provimento do recurso, com o reconhecimento do erro de cálculo quanto à atualização do débito, de forma que o
“(a) ressarcimento de dano integral seja devidamente corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a partir da data do dano e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, com percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação; e (b) da multa civil, seja devidamente corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, com percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, ambos a partir do trânsito em julgado do acórdão, sendo, por consequência, reconhecido o excesso a execução”
.

Subsidiariamente, postulou
“seja considerado correto o valor a ser pago pelo agravante no montante de R$ 247.628,09 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e nove centavos), referente ao ressarcimento integral do dano e da multa civil. Por consequência seja acolhido o cálculo apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja encaminhado o processo a Contadoria Judicial, para elaboração de novo cálculo”
. (Id 33569459)

O pretendido efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada e acostada ao Id 34252488.

O agravado apresentou contraminuta rebatendo os argumentos expendidos no recurso e requerendo o seu desprovimento (Id 38570955).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois os argumentos lançados na peça recursal não têm
“sustentação suficiente para abalar o teor da decisão combatida”
. (Id 41694460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em razão da acumulação indevida de cargos públicos nos anos de 2007 a 2009, Renato Tapias Tetilla foi condenado, em sede recursal, pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10 da Lei nº 8.429/92, ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$61.648,24 (sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), incluídos os juros legais e atualização monetária, e às penas de suspensão dos direitos políticos por cinco anos, multa civil no montante de duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público também por cinco anos (Id 33569467).

Transitado em julgado o acórdão (4/6/2018), teve início o seu cumprimento com a determinação do pagamento pelo executado, ora agravante, do valor de R$825.986,76 (oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), resultado da soma do ressarcimento do dano (R$275.328,92) e da multa civil de duas vezes o valor do dano (R$550.657,84), os quais foram atualizados pelo INPC e por juros de mora de 1% ao mês.

Irresignado, o executado-agravante apresentou impugnação alegando excesso de execução, porém, sua defesa foi rejeitada pelo magistrado de piso, gerando a interposição do presente recurso, no qual o mesmo sustenta que, tendo o acórdão sido omisso quanto à
data de início para atualização do débito, ao índice da correção monetária e ao percentual dos juros de mora a ser aplicado,

deveria ser
utilizado o IPCA-E, nos termos da tese fixada no

Recurso Extraordinário nº 870947.

Além disso, na sua ótica,
os juros devem ser contados a partir da citação, afastando-se a forma
pro rata
, e a multa civil atualizada desde o trânsito em julgado do acórdão sob execução (4/6/2018).

Tais alegações, contudo, merecem prosperar apenas em parte, no que tange aos juros e correção monetária aplicáveis ao valor executado.

Com efeito, ao examinar a matéria controvertida mais detidamente após o contraditório, penso que, diversamente do respeitável entendimento esposado na decisão recorrida, os juros de mora e a correção monetária devem observar, em homenagem ao princípio constitucional da isonomia, o disposto nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal (RE 870947/SE) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (RESp 1.495.146/MG), por se tratar

de condenação judicial de natureza administrativa em geral.

Nesse mesmo sentido, vejam-se os julgados dos Tribunais de Justiça mineiro e catarinense,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - OPOSIÇÃO - POSSIBILIDADE. (...) AÇÃO DE OPOSIÇÃO COM BASE EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

-
Quanto aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre os valores a serem devolvidos à Fazenda Pública Estadual, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.495.146/MG, e considerando-se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a correção monetária deverá se dar pelo IPCA, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 43 do STJ, que dispõe que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo", enquanto os juros de mora terão índices equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da ocorrência do ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 398, do Código Civil”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.042391-3/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/0020, publicação da súmula em 22/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO - REJEIÇÃO - CHEFE DE GABINETE - AJUDA DE CUSTO - VERBA NÃO PREVISTA EM LEI - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO AO ERÁRIO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONDUTAS ÍMPROBAS VERIFICADAS - SANÇÕES - ART. 12, INCISO I DA LEI Nº 8.429/92 - AMPLIAÇÃO DAS PENAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - EVENTO DANOSO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

- (...) De acordo com a Lei da Improbidade Administrativa, as sanções em pecúnia previstas na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, desse modo que a correção monetária e os juros têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.

-
Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança
”
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.027914-3/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS - SERVIDORES MUNICIPAIS - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO MUNICIPAL PARA O ATENDIMENTO DE FINS PARTICULARES - ARTIGO 9º, INCISO XII, DA LEI N. 8.429/92 - CONDUTA VERIFICADA - IMPROBIDADE CONFIGURADA - CONDENAÇÃO - ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI N. 8.429/92 - SANÇÕES APLICÁVEIS - DOSIMETRIA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SECRETÁRIA MUNICIPAL - EX-PREFEITO - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ALEGADA - CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO NA PARTE NÃO PREJUDICADA.

- (...).

-
Quanto aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a aludida condenação ao pagamento de multa, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.495.146/MG, e considerando-se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral, tais deverão se dar pelo IPCA, desde o evento danoso, nos termos da Súmula 43 do STJ, que dispõe que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo", enquanto os juros de mora terão índices equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da ocorrência do ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 398, do Código Civil
.

- (...)”
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.16.002654-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020)

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E RECEBIMENTO DE VERBAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DOS RÉUS.

1) (...) 3)
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO”
. (TJSC, Apelação Cível n. 0900014-02.2015.8.24.0062, de São João Batista, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-06-2020). Grifei.

Assim, deve ser acolhida a pretensão recursal no particular, aplicando-se os juros e a correção monetária nos moldes dos índices fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

Transposta esta questão, no concernente à data de início da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o ressarcimento ao erário e a multa civil, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tais encargos devem ser contados do evento danoso (ato de improbidade), nos termos das Súmulas 43 e 54 da referida Corte, e não do trânsito em julgado, pois tais penalidades inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito.

Somente para ilustrar, vejam-se os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SANÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. In casu, trata-se de multa civil fixada na sentença da Ação de Improbidade Administrativa por ofensa aos princípios administrativos.

2.
As sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito
.

3.
Assim, a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil
.

4. Recurso Especial provido”
. (REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 398 DO CC. SÚMULAS 43 E 54/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. (...).

5.
Ademais, resultando o dever de ressarcir ao Erário de uma obrigação extracontratual, a fluência dos juros moratórios se principiará no momento da ocorrência do dano resultante do ato de improbidade, de acordo com a regra do art. 398 do Código Civil ("Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou") e da Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual")
.

6. (...).

7. Agravo Regimental não provido”
. (AgRg no AREsp 601.266/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016) Grifei.

De igual modo, não merece prosperar a alegação do recorrente de que
“é indevida a incidência dos juros de mora na forma PRÓ-RATA, uma vez que é prejudicial ao agravante”
, pois, além de não ter fundamentado a sua alegação, sabe-se que esta metodologia de aplicação dos juros, que
corresponde tão somente ao modo de determinar a proporção diária deste encargo, na verdade, o favorece.

Por fim, também não há como acatar-se a assertiva de que
“é descabida e indevida a incidência de multa civil no percentual de 200,000% sobre o valor corrigido + juros, pois, repita-se, não foi fixado no acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e inexiste previsão legal”
.

Ocorre que o recorrente foi condenado a multa civil
em duas vezes o valor do dano – daí o percentual de 200%
– e a sua quantificação, evidentemente, deve considerar o montante atualizado de tal dano, o que foi feito pelo
Parquet
, como se vê do cálculo elaborado e acostado no Id 33569487, p. 34.

Logo, em que pese o entendimento do recorrente, não há como acolher a pretensão recursal no particular.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Renato Tapias Tetilla, tão-só para adequar os juros e correção monetária aos temas 810/STF e 905/STJ nos moldes acima alinhavados.

No mais, mantenho inalterada a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020